Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.
2. A alegação de execução frustrada não é apta o suficiente para levantar o véu da personalidade jurídica. Precedentes do STJ.
3. Recurso não provido.